Tribunal: TJES
Processo: 5013118-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Efeito Suspensivo a Recurso; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013118-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILCIANE DO CARMO SOARES

AGRAVADO: CASSIO SOARES YOMASHIRO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE DO BEM. IMPOSSIBILIDADE.
POSSE E ESBULHO NÃO
COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É cediço que as ações possessórias podem ser regidas por rito especial, previsto nos artigos 554 a 568 do Código de Processo Civil. Dentre as especificidades do referido rito, está a previsão contida no art. 562 que autoriza a concessão de liminar reintegratória
inaudita altera pars,
nas hipóteses em que a petição inicial estiver devidamente instruída.

2.
Na hipótese vertente, considerando que o que pretende a autora é ser reintegrada na posse de veículo, a probabilidade de seu direito é demonstrada por meio dos requisitos que autorizam a proteção possessória, isto é, sua posse anterior e o esbulho cometido.

3.
Ocorre que não constato que a autora, nesta fase embrionária da demanda, logrou êxito em comprovar os mencionados requisitos. Sem comprovação do exercício de posse do veículo. Ausência de demonstração do esbulho sofrido.

4.
“Não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5
013118-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILCIANE DO CARMO SOARES

AGRAVADO:
CASSIO SOARES YOMASHIRO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GILCIANE DO CARMO SOARES

contra a r. decisão ID nº 27470037 que, nos autos da
ação de reintegração de posse
ajuizada em face de

CASSIO SOARES YOMASHIRO
,

indeferiu o pedido de tutela de urgência por ela formulado.

Em suas razões recursais (ID nº 6506323), a recorrente afirma, em síntese, que os elementos autorizadores da tutela de urgência de reintegração de posse do veículo objeto da lide estão satisfeitos.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, pleiteou a reforma da decisão impugnada.

Decisão de ID nº 6638739 indeferindo a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o agravado quedou-se inerte (ID nº 6803773).

Na origem, a recorrente relatou que é proprietária do veículo Chevrolet Onix 10MT Joye, Ano 2017/2018, Cor Prata, Placa QNQ3J93, RENAVAM 01139948453, mas, em 2020, contraiu uma bactéria e ficou impossibilitada de enxergar e, diante de seu quadro, subscreveu uma procuração pública e geral em nome de seu filho, ora agravado,
CASSIO SOARES YOMASHIRO,
que, contudo, praticou
“diversos atos em desfavor da própria mãe”.

Dentre os atos narrados, indica a autora que o requerido, que está na posse do veículo e se recusa a devolvê-lo, vem sofrendo penalidades no trânsito.

Por tal motivo, ajuizou a presente demanda, pleiteando, liminarmente, a reintegração na posse do bem, requerendo, para tanto, a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo.

Na oportunidade, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido, aduzindo que, da narrativa autoral, a ação possessória proposta seria de força velha, uma vez que o suposto esbulho teria ocorrido há mais de ano e dia, circunstância que desautorizaria a concessão de liminar com fulcro no art. 582, do CPC.

Foi em face do referido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Pois bem.

É cediço que as ações possessórias podem ser regidas por rito especial, previsto nos artigos 554 a 568 do Código de Processo Civil. Dentre as especificidades do referido rito, está a previsão contida no art. 562 que autoriza a concessão de liminar reintegratória
inaudita altera pars
, nas hipóteses em que a petição inicial estiver devidamente instruída:

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

De fato, o indigitado procedimento apenas é aplicável às chamadas ações possessórias de força nova, isto é, aquelas propostas dentro do prazo de ano e dia do esbulho, como dispõe o art. 558, parágrafo único, do CPC:

Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial.

Parágrafo único.
Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório
.

Realmente, a partir da narrativa autoral, há de se concluir que os supostos atos cometidos pelo requerido tem ocorrido desde 2020, o que afastaria a característica de ação de força nova atribuída à presente demanda, a qual deve seguir o rito comum, conforme previsto no supratranscrito parágrafo único.

Porém, tal fato, por si só, não enseja a impossibilidade de concessão de tutelas provisórias, as quais são plenamente admitidas neste tipo de rito, a teor do artigo 294 e seguintes, do CPC.

Estabelecidos estes pontos, compreende-se que se deve analisar a pretensão da agravante à luz dos requisitos da tutela de urgência, isto é, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

Na hipótese vertente, considerando que o que pretende a autora é ser reintegrada na posse de veículo, a probabilidade de seu direito é demonstrada por meio dos requisitos que autorizam a proteção possessória, isto é, sua posse anterior e o esbulho cometido.

Ocorre que, no caso em apreço, não constato que a autora, nesta fase embrionária da demanda, logrou êxito em comprovar os mencionados requisitos.

Isso porque, não há comprovação de que a agravante exercia posse do veículo, pois o único documento apresentado para respaldar a referida alegação é o dossiê do DETRAN (ID nº 22728179 dos autos de origem), o qual se limita em indicar que o veículo é de propriedade de REALIZA SEMINOVOS LTDA, tendo sido registrada alienação fiduciária por AYMORE CFI S/A para a autora.

Não há elementos mínimos que atestem que a autora exercia posse sobre o bem, que o dirigia antes de sofrer o alegado esbulho.

Tampouco há demonstração, até o momento, do esbulho sofrido, tendo a autora limitado-se em apresentar boletim de ocorrência unilateral, no qual narra os mesmos fatos indicados na petição inicial. Porém, por enquanto, não há demonstração mínima de que o veículo se encontra na posse do agravado.

Diante do exposto, não reputo apropriado deferir a liminar, antes da citação da parte adversa, e com base no acervo probatório apresentado até então.

Nesse sentido, há de se rememorar que, em regra, a via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, compreendo que a manutenção da decisão de indeferimento é medida que se impõe.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator